Tribunal: TJPA
Processo: 0801084-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801084-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VICTOR NUNES PAMPLONA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA
. EMBARGOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por VICTOR NUNES PAMPLONA

contra o acórdão lançado no id. 15240133, assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AO CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AÇÃO PENAL EM CURSO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA LEGAL DE CONDUTA MORAL ILIBADA DO CONCORRENTE. PRECEDENTE DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, o embargante, no id. 15321581, alegou que houve contradição no acordão embargado que não teria observado que, por mais que não haja ainda a absolvição do embargante, não há nenhum registro que sua conduta seja contrária ao seu ingresso na corporação militar.

Aduziu que o acórdão embargado afirma que deve existir adoções mais rigorosas ao ingresso a carreira pública, sem esclarecer o motivo.

Informou que o embargante já é soldado formado e encontra-se trabalhando, não podendo ter seu direito a presunção de inocência tolhido pelas alegações do Estado e prejudicado por isso.

Lembrou que não pleiteou a aprovação no concurso, mas tão somente a participar das demais etapas do curso de formação, o que fora devidamente feito, bem como foi devidamente aprovado nas demais etapas, estando até os dias atuais compondo os quadros da polícia militar de forma exemplar.

Requereu, diante disso, que seja sanada o vício apontado, dando provimento aos embargos de declaração.

Contrarrazões aos embargos de declaração no id. 16011965.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame da questão posta pelo embargante.

No caso, o recorrente aduziu que há contradição a ser suprida, nos termos acima descritos.

Como se trata de concurso público à carreira relacionada à segurança pública, a lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos

A norma de ingresso na Polícia Militar do Pará, Lei nº 6.626/04, artigo 3º, § 2º, I, prevê que o candidato à careira castrense deve possuir reputação ilibada,
in verbis:

Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem

as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

(...)

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:

(...)

I) ter reputação ilibada na vida pública e privada e comportamento social compatível com o exercício do cargo policial militar;

No caso, o candidato foi eliminado na etapa de investigação de antecedentes pessoais por supostamente ter praticado ato tipificado como infração penal, infringindo-se o item 15.8 “d” do referido instrumento, uma vez que possui ação penal contra si em curso por denúncia pela suposta prática de crime de estelionato (arts 171 3º 288 e 313A c/c art 387 IV), perante a Justiça Federal - Proc. 0007578-22.2019.401.3900 (v. id nº 8046934 – fl. 87).

Assim, considerando a possibilidade de adoção de requisitos mais severos de ingresso à referida carreira pública, bem como a preservação da moralidade administrativa, foi dado provimento ao agravo interno para sustar os efeitos da decisão proferida pelo juiz de primeiro que garantiu que o agravado continuasse a frequentar aos demais etapas do certame em questão.

Destarte, não há contradição no referido
decisum.

Desse modo, não há razão que infirme a decisão ora embargada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/03/2024